Tribunal: CARF
Processo: 10845.000790/00-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000790/00-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.130 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ULTRAFÉRTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1990 a 31/10/1995
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DEVER
DE
AÇÃO.
RITO
PROCESSUAL ESPECÍFICO.
O direito à restituição, independentemente de prévio protesto, nas
hipóteses previstas no art. 165 do CTN, está condicionado ao dever de
ação, nessas mesmas hipóteses, como prescreve o art. 168 do mesmo
Código.
A restituição de quantias pagas ou recolhidas indevidamente ou em valor
maior que o devido, a título de tributo ou contribuição administrado pela
SRF, será efetuada a pedido da contribuinte, acompanhado dos
comprovantes do pagamento ou recolhimento e de demonstrativo dos
cálculos.
A inclusão de novos períodos de apuração no demonstrativo que
acompanha o Pedido de Restituição deve ser expressamente formalizada,
mediante retificação do pleito, conforme o rito processual cabível,
observando-se o prazo prescricional/decadencial do art. 168 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000790/00-64
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000790/00-64

Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se de Pedido de Restituição, protocolado em 28/04/2000, no valor total de
R$ 15.097.676,85, relativo a crédito de PIS/Pasep decorrente de pagamento
indevido e/ou a maior que o devido entre 01/1990 a 10/1995, em razão da
inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2.445 e no 2.449, ambos de 1988,
seguido de Pedido(s)/Declaração(ões) de Compensação.
Conforme o Despacho Decisório SAORT/DRF/STS no 17, de 26/12/2003 (e-fls.
964/975), o pedido de restituição foi indeferido, em razão da decadência (PA
anteriores a 27/04/1995, inclusive), bem como da semestralidade do Pis/Pasep,
mediante os seguintes fundamentos (...).
Cientificada em 19/01/2004, a contribuinte tomou vista dos autos e apresentou
manifestação de inconformidade, em 17/02/2004. (...) Cientificada em
19/10/2005, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
complementar, em 18/11/2005. Os autos foram encaminhados para julgamento,
mediante despacho no qual se comunicou a impetração de mandado de
segurança pela contribuinte para obtenção de Certidão Negativa de Débito -
CND (e-fls. 1136).
Conforme Acórdão DRJ/SPOI no 9.015, de 09/03/2006, a solicitação foi
indeferida, não se acolhendo as manifestações de inconformidade apresentadas
(e-fls. 1153/1162) (...).
A contribuinte foi cientificada da decisão supra em 24/04/2006. Em 24/05/2006
apresentou Recurso Voluntário junto ao antigo Conselho de Contribuintes.
Mediante Acórdão 2o CC no 204-02.418, de 22/05/2007, por maioria, o Recurso
Voluntário foi provido em parte, para afastar a decadência e reconhecer a
semestralidade, conforme a seguinte ementa e voto (e-fls. 1185/1191) (...).
Cientificada em 15/02/2008 do Acórdão supra, a Procuradoria da Fazenda
Nacional - PFN apresentou Recurso Especial em 21/02/2008, para restabelecer
a decisão de primeira instância, visto que o prazo prescricional para repetição
do indébito extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data
da extinção do crédito tributário, nos termos dos artigos 165, I e 168, I c/c art.
150, §1o do Código Tributário Nacional, o qual foi recebido mediante Despacho
no 204.00.166 (4a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes), de
26/08/2008 (e-fls. 1207) (...)
Cientificada do Acórdão 2o CC no 204-02.418 e do Despacho no 204.00.166
(AR sem retorno - data da postagem da intimação em 24/10/2008), a
contribuinte apresentou, em 11/11/2008, suas contra-razões ao Recurso Especial
da PFN; bem como, em 21/12/2011 seu próprio Recurso Especial.
Mediante Acórdão CSRF no 9303-003.004 - 3a Turma, de 04/06/2014, o
Recurso Especial da PFN foi parcialmente provido, para reconhecer o
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000790/00-64

transcurso do prazo para repetição do indébito anteriores a abril/1990 (e-fls.
1302/1306) (...).
Em 23/01/2015 a PFN tomou ciência do Acórdão supra e informou que não
haveria oposição de embargos de declaração.
Na sequência, em 06/07/2015, os autos foram encaminhados para a
PSFN/Santos, a pedido daquele órgão.
Em 29/11/2017 a contribuinte solicitou a juntada de planilhas e documentos
comprobatórios do direito creditório, requerendo o início do procedimento de
homologação dos valores, dizendo que os autos permanecem na PSFN/Santos
até aquele momento. Esclarece seus cálculos e requer a restituição em espécie
do saldo remanescente (R$ 1.318.396,91 - atualizado até 11/2017) ou o direito
de apresentar DCOMP (...).
Em 01/03/2018 os autos foram devolvidos pela PSFN/Santos à RFB para
análise do requerimento da contribuinte, tendo sido remetidos em 07/04/2018 à
DRF/BH em razão da nova jurisdição da pessoa jurídica.
A pessoa jurídica foi intimada a comparecer na DRF/BH, com ciência em
05/06/2018.
Em 14/06/2018 foi emitido o Despacho Decisório SEORT/DRF/BH no 624, no
qual foram implementados os cálculos do Acórdão CSRF no 9303-003.004 - 3a
Turma, de 04/06/2014, resultando o reconhecimento do crédito no valor de R$
6.755.603,11 em 01/01/96, com a homologação das compensações até o limite
do crédito reconhecido, nada remanescendo para restituição (...).
Cientificada do Despacho Decisório SEORT/DRF/BH no 624 em 18/07/2018, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, em 16/08/2018.
Após breve resumo dos fatos, entende que o Despacho Decisório não merece
prosperar, pois amparado em cálculos eivados de equívocos, os quais reduzem
indevidamente o direito creditório reclamado, conforme laudo técnico em
anexo, segundo o qual teria havido:
a) Desconsideração do recolhimento do período de apuração de
02/1990, efetuado em 05/06/1990 no valor de Cr$ 1.376.398,74, relativo
ao CNPJ 02.476.026/0001-36.
b) Desconsideração dos recolhimentos de PIS comprovados nos autos,
elencados abaixo:

Fl. 2558
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000790/00-64

c) Amortização da compensação da COFINS da competência 12/2002,
controlada no processo n° 10845.000110/2003-44, em valor muito
superior ao efetivamente compensado.
Acusa que a autoridade fiscal não acostou ao processo todos os demonstrativos
de cálculos gerados pelo sistema CTSJ (tais como Demonstrativo de
Pagamentos e Demonstrativo de Amortizações - Todas), cerceando seu direito
de defesa. (...).
Encaminhados os autos para julgamento, estes foram devolvidos à DRF/BH
com o seguinte despacho do SERET-DRJ-SPO-SP (e-fls. 2211): (...)Conforme
PN Cosit no 2, de 23 de agosto de 2016, ¿Inexiste recurso contra a liquidação
pela unidade preparadora de decisão definitiva no processo administrativo
fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em vista a coisa
julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo da
possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos
cálculos efetuados. (...)
Em 18/09/2018, em ato de revisão de ofício, foi emitido o Despacho Decisório
no 1203 - DRF/BHE, retificando o valor do crédito reconhecido para R$
6.785.466,27, nos seguintes termos: (...)
a- O contribuinte tem razão quanto a não inclusão do darf de valor R$
1.376.398,74. Por um lapso este recolhimento deixou de ser incluído no
cálculo do crédito.
b- Não procede a alegação do contribuinte quanto a equívoco no valor
da amortização da compensação de COFINS da competência 12/2002.
(...)
7- Quanto a utilização de créditos dos períodos de apuração 10/1995 a
02/1996, isto não faz parte do processo judicial ora trabalhado. Tais
períodos de apuração não foram objeto de ação judicial e nem deveria
sê-lo, pois a MP 1.212/1995, reconheceu a aplicação da Lei
Complementar número 07/1970 para fins de apuração de PIS para os
períodos
de
apuração
01/10/1995
a
29/02/1996.
Tal
compensação/restituição deveria ter sido solicitada administrativamente.
8- Foi feito o cálculo inserindo o crédito do darf de valor R$
1.376.398,74, e o valor do novo crédito encontrado é de: R$
6.785.466,27 (...).
Cientificada do Despacho Decisório no 1203 - DRF/BHE em 18/10/2018, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 23/10/2018 (e-fls.
2334/2347).
Após breve resumo dos fatos, acusa que a fiscalização manteve a
desconsideração dos recolhimentos de Pis/Pasep comprovados nos autos,
relativos aos períodos de apuração de 10/95 a 02/96, homologou parcialmente a
compensação controlada no processo no 10845.000169/2003-32 e indeferiu a
restituição do saldo remanescente.
Alerta que permanecem equívocos nos cálculos efetuados e ressalta que a
presente defesa não trata de mero recurso contra a liquidação de decisão
definitiva, mas sim de manifestação de inconformidade contra a não
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000790/00-64

homologação das compensações, sendo cabível o recurso, que deve ser
admitido. Acusa ser improcedente o despacho da DRJ/SPO, que opinou pelo
não recebimento da manifestação de inconformidade anterior. (...).
Especificamente em relação ao alegado equívoco de cálculo, explica que apurou
um direito creditório suficiente para amparar todas as compensações realizadas
e dele ainda remanescer saldo passível de aproveitamento no valor de R$
1.318.396,92 (em 11/2017), contrariamente à decisão ora recorrida.
Reitera que a diferença decorre da desconsideração dos recolhimentos de
Pis/Pasep comprovados nos autos, elencados abaixo:

Contrapõe-se ao critério fiscal de não considerar os recolhimentos acima
apontados, mediante acusação de que se baseia em suposta limitação verificada
na decisão do CARF, conforme o seguinte excerto do Despacho Decisório de
14/06/2018: (...)
8- Os períodos de apuração 10/95, 11/95, 12/95, 01/96 e 02/96, não
foram considerados, pois no acórdão diz:
Assim sendo, considerando que os pagamentos ocorreram no período
entre 01/01/90 e 30/10/95 e a data da protocolização do pedido de
restituição na via administrativa se verificou em 28/04/2000, aplicando-
se a tese dos 10 anos retroativos ao pedido de restituição/compensação,
apenas parte do período (pagamentos anteriores a 04/90) encontra-se
decaído/prescrito.
O acórdão só trata de recolhimentos de 04/90 até 10/95, portanto não há
porque incluir pagamentos antes ou após esta data nos cálculos. (grifou-
se) (...)
Acusa que referido critério foi mantido no Despacho Decisório ora combatido,
conforme abaixo (...).
Julga equivocado tal entendimento, pois em 04/06/2014 foi proferido o Acórdão
9303-003.004 pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), reconhecendo
a prescrição do indébito de Pis/Pasep da recorrente, relativo aos recolhimentos
realizados antes de abril/1990, conforme dispositivo a seguir (...).
Conclui que, conforme referida decisão, houve o reconhecimento expresso de
que restariam prescritos os recolhimentos efetuados antes de 04/1990 (data do
pagamento anterior à 04/1990), mas não houve limitação expressa quanto aos
períodos posteriores.
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000790/00-64

Diz que o acórdão do CARF observou o período de 04/1990 a 10/1995, pois
correspondia exatamente ao cálculo que acompanhou o pedido inicial da
recorrente e que o pedido de restituição, em si, entretanto, não continha
qualquer limitação, conforme demonstra o formulário que deu origem ao pleito,
a seguir reproduzido (...)
Explica que pleiteia a recuperação de todos os pagamentos PIS, efetuados
indevidamente com base em norma declarada inconstitucional pelo STF
(DecretosLeis no 2.445 e 2.449, de 1988) e que não se trata, nos presentes autos,
de requerimento de restituição de pagamento indevido por conta de erro
material, o qual poderia, em tese, estar limitado aos recolhimentos
expressamente indicados. (...)
Fundamenta-se no art. 165 do CTN, segundo o qual não é necessário qualquer
prévio protesto para que a Administração Fazendária realize a restituição. Diz
que a simples constatação de que o pagamento é indevido é suficiente para gerar
o dever de restituí- lo. Cita doutrina.
Acrescenta o dever de observância dos princípios da verdade material e do
formalismo moderado, "com o que, constatando-se a existência de pagamentos
a maior, mesmo não constando no cálculo que acompanhou o pedido de
restituição, o indébito relativo às competências de 10/1995 a 02/1996 devem
ser incluídos no cálculo".
Traça um paralelo com os processos de execução de títulos judiciais contra a
Fazenda Pública, dizendo que o Judiciário, com base na jurisprudência pacífica
do STJ, acolhe os cálculos técnicos superiores aos valores apontados pelo
exequente, pois espelham adequadamente o título judicial. E que, conforme a
firme jurisprudência, os cálculos apresentados no curso do procedimento
executivo ostentam apenas caráter informativo.
Desse modo, conclui que, igualmente, a conta acostada ao formulário que dá
origem ao pedido de restituição também possui caráter meramente informativo,
de modo que "negar o cômputo dos recolhimentos de 10/1995 a 02/1996 na
apuração do indébito de PIS da Recorrente configura-se nítido
descumprimento do julgamento do CARF, que reconheceu a aplicação da
legislação anterior aos inconstitucionais Decretos-leis no 2.445 e 2.449 de 1988
(semestralidade da LC 07/70)" (destaques do original).
Ainda, diz que, além disso, ofende os princípios da verdade material e
moralidade administrativa, somente porque os valores sabidamente recolhidos a
maior "e que foram objeto de pedido de restituição" "não constaram no cálculo
da contribuinte".
E continua, em suas palavras:
Some-se a isso o fato de que, na oportunidade em que o pedido de
restituição foi protocolado (04/2000), bem como que as compensações
foram implementadas (2002 e 2003), a Recorrente encontrava-se dentro
do prazo prescricional de dez anos para reaver os valores recolhidos
indevidamente a título de PIS dos períodos de apuração de 10/1995 a
02/1996 (tese dos 5+5 - repercussão geral — RE 566.621).
Por mais que se alegue a intempestiva inclusão dos períodos de 10/1995
a 02/1996, predomina no CARF o entendimento da possibilidade de
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000790/00-64

análise de documentos extemporâneos, em homenagem ao princípio da
verdade material, veja-se:[...]
Importante ressaltar, também, que a empresa não se manteve inerte
frente ao seu direito. Após o reconhecimento pelo CARF do direito de
recuperar os valores recolhidos indevidamente a título de PIS, a
Recorrente ajustou seus cálculos e juntou toda a documentação
comprobatória do direito creditório, inclusive das competências de
10/1995 em diante.
Na hipótese de rejeição dos argumentos acima, o que se admite apenas
para argumentar, é importante ressaltar que a Instrução Normativa
SRF n° 6, de 19 de janeiro de 2000, vedou a constituição de crédito
tributário baseada na Medida Provisória n° 1.212/1995, relativo ao
período de 01/10/1995 a 29/02/1996, e reconheceu a aplicação da Lei
Complementar n° 07/1970 para fins de apuração do PIS naqueles
períodos, veja-se:[...]
Desta forma, não pode a Autoridade Fiscal exigir os débitos objetos da
compensação não homologada com créditos de PIS de 10/1995 a
02/1996.
Neste sentido, o seguinte precedente do CARF:[...]
Portanto, é necessária a revisão dos cálculos elaborados pela DRF Belo
Horizonte — MG, para inclusão dos recolhimentos de PIS efetuados a
partir de 10/1995, destacados anteriormente.(destaques acrescidos)
Encerra com o seguinte pedido:
04. DO PEDIDO:
Face ao exposto, a Recorrente requer seja a presente manifestação de
inconformidade recebida e provida, nos termos do § 9o do art. 74 da Lei
n° 9.430/1996, para que:
a) Sejam refeitos os cálculos dos créditos de PIS a que a Recorrente faz
jus, desta vez computando os recolhimentos de PIS de 10/1995 a
02/1996;
b) Seja reconhecido o saldo remanescente passível de aproveitamento, no
valor de R$ 1.336.358,49 (atualizado até 10/2018), cálculos em anexo
(Doc.02).
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 13/06/2019, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão
ementado da seguinte maneira:
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1990 a 31/10/1995
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000790/00-64

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DEVER DE AÇÃO. RITO PROCESSUAL
ESPECÍFICO.
O direito à restituição, independentemente de prévio protesto, nas hipóteses
previstas no art. 165 do CTN, está condicionado ao dever de ação, nessas
mesmas hipóteses, como prescreve o art. 168 do mesmo Código.
A expressão "independentemente de prévio protesto", contida no citado art. 165
do CTN, significa que a Fazenda Pública não pode exigir o protesto judicial
como condição da repetição do indébito.
A restituição de quantias pagas ou recolhidas indevidamente ou em valor maior
que o devido, a título de tributo ou contribuição administrado pela SRF, será
efetuada a pedido da contribuinte, acompanhado dos comprovantes do
pagamento ou recolhimento e de demonstrativo dos cálculos.
A inclusão de novos períodos de apuração no demonstrativo que acompanha o
Pedido de Restituição deve ser expressamente formalizada, mediante retificação
do pleito, conforme o rito processual cabível, observando-se o prazo
prescricional/decadencial do art. 168 do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1990 a 31/10/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO E/OU A MAIOR QUE O DEVIDO
COM BASE NOS DECRETOS-LEIS No 2.445 E No 2.449, AMBOS DE 1988.
Acolhida a alegação, no Despacho Decisório no 1203 - DRF/BHE, de
18/09/2018, de que, nos cálculos implementados, deixou-se de considerar o
pagamento de PIS/Pasep efetuado mediante o DARF de valor R$ 1.376.398,74,
do período de apuração de 02/1990; bem como restando demonstrado que o
débito de COFINS, da competência 12/2002, foi compensado no valor correto,
nada há de se reparar.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO E/OU A MAIOR QUE O DEVIDO
COM BASE NOS DECRETOS-LEIS No 2.445 E No 2.449, AMBOS DE 1988.
INCLUSÃO DOS PERÍODOS ENTRE 10/1995 A 02/1996.
Nos períodos entre 10/1995 a 02/1996 não há de se falar em pagamento
indevido e/ou a maior que o devido com base na inconstitucionalidade dos
Decretos-leis no 2.445 e no 2.449, de 1988, mas sim na inconstitucionalidade do
art. 15 da MP no 1.212/1995, devendo ser objeto de pedido de
restituição/compensação
específico,
observando-se
o
prazo
prescricional/decadencial do art. 168 do CTN
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 25/06/2019,
apresentou em 24/07/2019 o recurso voluntário de fls. 908/940, contendo os seguintes
argumentos:
 O entendimento de que o acórdão da CSRF só trata de recolhimentos de
04/90 até 10/95 é equivocado, pois em 04/06/2014 foi proferido o Acórdão
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000790/00-64

n° 9303-003.004 pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, reconhecendo
a prescrição do indébito de PIS da Recorrente relativo aos recolhimentos
realizados antes de abril/1990. Houve o reconhecimento expresso de que
restariam prescritos os recolhimentos efetuados antes de 04/1990 (data do
pagamento anterior à 04/1990), mas não houve limitação expressa quanto
aos períodos posteriores.
 O pedido de restituição em si, entretanto, não continha qualquer limitação
temporal aos períodos de apuração de 04/1990 a 10/1995. É o que
demonstra o formulário que deu origem ao pleito, a seguir reproduzido
(...). Na documentação que instruiu o Pedido de Restituição originário,
protocolado em abril/2000, constaram, aliás, informações e comprovantes
de pagamentos realizados após 10/1995 (planilhas às fls. 52 e 366 e
comprovantes de pagamento colacionados às fls. 162, 163 e 366):
 O Acórdão da DRJ Ribeirão Preto, ora combatido, sustenta que as decisões
proferidas pelo antigo Conselho de Contribuintes (CC) e pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) afastaram tão somente a prescrição
dos períodos de 04/1990 a 10/1995. Esta argumentação não merece
prosperar, pois os períodos de 11/1995 a 02/1996 também se encontravam
dentro do prazo prescricional para restituição, eis que logicamente
posteriores à 04/1990.
 A Recorrente pleiteia a recuperação de todos os pagamentos PIS, efetuados
indevidamente com base em norma declarada inconstitucional pelo STF
(Decretos-Leis n° 2445 e 2449 de 1988). Não se trata, nos presentes autos,
de requerimento de restituição de pagamento indevido por conta de erro
material, o qual poderia, em tese, estar limitado aos recolhimentos
expressamente indicados.
 O pedido repetitório da Recorrente, não deve, no momento da
homologação dos créditos, ser restringido de modo a prejudicar a plena
recuperação dos valores recolhidos indevidamente a título de PIS, no que
exceder a Lei Complementar n° 07/1970. Portanto, os cálculos da RFB
devem ser retificados, para contemplar todos os recolhimentos efetuados
com base nos inconstitucionais decretos-leis.
 O acórdão ora combatido aponta que deveria ter sido efetuada a retificação
do pedido de restituição para inclusão dos períodos de 10/1995 a 02/1996.
Ainda que essa retificação fosse necessária, o que se admite para
argumentar, mister se faz (i) repisar que, ao contrário do que se vem
reiterando nos autos, já instruíram o Pedido de Restituição originário,
protocolado em abril/2000, parte das informações e dos comprovantes de
pagamentos realizados após 10/1995 (CNPJ 02.476.026/0001-36 –
períodos de apuração outubro e novembro/1995 e, CNPJ 61.600.953/0001-
85 – período de apuração outubro/1995, conforme planilhas às fls. 52 e
366 e comprovantes de pagamento colacionados às fls. 162, 163 e 366); e,
(ii) destacar que a retificação do pedido de restituição foi efetuada
tempestivamente pela Recorrente na data de 29/11/2017, eis que o prazo
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000790/00-64

prescricional para recuperação dos valores de PIS recolhidos
indevidamente com base nos inconstitucionais Decretos-Leis n° 2.445 e
2.449, ambos de 1988, encontra-se suspenso durante o trâmite da análise
do processo administrativo.
 A Recorrente traz à colação acórdão proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, nos quais se estampa o
entendimento de que a prescrição fica suspensa no curso do processo
administrativo, voltando a fluir somente a partir do seu término.
 É de conhecimento que nos presentes autos o Conselho Superior de
Recursos Fiscais reconheceu o direito da Recorrente à recuperação do
indébito de PIS e, posteriormente, os autos foram encaminhados à DRF
Santos – SP (jurisdição da época) para homologação dos valores.
Entretanto, injustificadamente tal procedimento de homologação não
ocorreu, ou seja, não houve a conclusão do processo administrativo por
parte da Administração Fazendária.
 O processo somente foi retomado com a provocação da Recorrente,
mediante apresentação de cálculos atualizados e a juntada da
documentação comprobatória, inclusive das competências de 10/1995 em
diante. A empresa não se manteve inerte frente ao seu direito. Por mais
que se alegue a intempestiva inclusão dos períodos de 10/1995 a 02/1996,
predomina no CARF o entendimento da possibilidade de análise de
documentos extemporâneos, em homenagem ao princípio da verdade
material (Acórdão n° 9202-01.914).
 Noutras oportunidades, ainda, o CARF assentou não somente o acerto de
se prestigiar a documentação complementar apresentada pelo contribuinte,
mas, inclusive, o dever de a própria Administração apurar o direito
creditório em face à informação constante em seu banco de dados – no
caso, o processamento dos pagamentos indevidos de PIS 10/1995-02/1996.
 Some-se a isso o fato de que, na oportunidade em que o pedido de
restituição foi protocolado (04/2000), bem como que as compensações
foram implementadas (2002 e 2003), a Recorrente encontrava-se dentro do
prazo prescricional de dez anos para reaver os valores recolhidos
indevidamente a título de PIS dos períodos de apuração de 10/1995 a
02/1996 (tese dos 5+5 - repercussão geral – RE 566.621).
 Segundo o artigo 165 do CTN, não é necessário qualquer prévio protesto
para que a Administração Fazendária realize a restituição aos contribuintes
daquilo que recebeu a maior que o devido. A simples constatação de que o
pagamento é indevido é suficiente para gerar o dever de restituí-lo. O
acórdão ora combatido amplia indevidamente o conceito de “protesto”
previsto no CTN, adotando, para tanto, precedente do STJ que tratou do
cabimento do protesto judicial previsto art. 867 do Código de Processo
Civil/1973. Em nenhum momento o CTN estabelece protesto como sendo
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000790/00-64

judicial ou administrativo, porém é certo que estabelece o direito do
Contribuinte à restituição de pagamentos indevidos ou a maior.
 Ademais, no processo administrativo devem ser observados o princípio da
verdade material e o formalismo moderado. Com o que, constatando-se a
existência de pagamentos a maior, mesmo não constando no cálculo que
acompanhou o pedido de restituição, o indébito relativo às competências
de 10/1995 a 02/1996 devem ser incluídos no cálculo.
 Nessa linha, a normativa da restituição5 e os arts. 2o, caput, VIII e X; 3o,
III; 38 e 39, todos da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 19996 prescrevem o
dever de a Administração intimar o contribuinte para a apresentação de
esclarecimentos e/ou de documentação complementar antes da prolação de
decisões que possam comprometer a sua esfera jurídica.
 Portanto, negar o cômputo dos recolhimentos de 10/1995 a 02/1996 na
apuração do indébito de PIS da Recorrente configura-se nítido
descumprimento do julgamento do CARF, que reconheceu a aplicação da
legislação anterior aos inconstitucionais Decretos-leis n° 2.445 e 2.449 de
1988 (semestralidade da LC 07/70). Além disso, ofende os princípios da
verdade material e moralidade administrativa.
 No intento de obstar a concretização do direito creditório da Recorrente,
constou no decisum recorrido que o indébito de PIS do período de
01/10/1995 a 29/02/1996 se pautaria noutra inconstitucionalidade, a saber,
do art. 15 da Medida Provisória n° 1.212/19959, a ensejar pedido
específico de restituição. Ocorre que, referida Medida Provisória n°
1.212/1995 sequer teve o condão de repercutir, justamente, nos períodos
de 01/10/1995 a 29/02/1996. Pois, uma vez publicada em 28 de novembro
de 1995, não afetou “fatos geradores ocorridos antes do início” de sua
vigência, março/1996.
 Outrossim, quer tenha sido o pagamento indevido realizado com base nos
DecretosLeis n° 2.445 e 2.449, de 1988, quer tenha o indébito se originado
em apuração fundamentada na mencionada Medida Provisória n°
1.212/1995, tem-se idênticas consequências: a insubsistência do PIS
calculado nos termos de referidos diplomas e a obtenção do quantum
debeatur mediante a aplicação da Lei Complementar n° 07/1970.
 A Instrução Normativa SRF n° 6, de 19 de janeiro de 2000, inclusive,
vedou a constituição de crédito tributário baseada na mencionada Medida
Provisória n° 1.212/1995 e consignou a aplicação da Lei Complementar n°
07/1970 para fins de apuração do PIS naqueles períodos. Desta forma, não
pode a Autoridade Fiscal exigir os débitos objetos da compensação
realizada dentro do decênio legal, mas não homologada, com créditos de
PIS de 10/1995 a 02/1996. Neste sentido, o seguinte precedente do CARF:
(Acórdão n° 3202-000.676). Portanto, é necessária a revisão dos cálculos
elaborados pela DRF Belo Horizonte – MG, para inclusão dos
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000790/00-64

recolhimentos de PIS efetuados a partir de 10/1995, destacados
anteriormente.
Ao fim, pugna pela inclusão dos recolhimentos de PIS de 10/1995 a 02/1996 ou,
subsidiariamente, o direito creditório dos valores recolhidos indevidamente a título de PIS, no
que exceder a Lei Complementar n° 07/1970, em referência aos períodos de apuração com
comprovante de recolhimento acostado ao Pedido de Restituição originário (CNPJ
02.476.026/0001- 36 – períodos de apuração outubro e novembro/1995 e, CNPJ
61.600.953/0001-85 – período de apuração outubro/1995, conforme planilhas às fls. 52 e 366 e
comprovantes de pagamento colacionados às fls. 162, 163 e 366).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Primeiramente, é preciso estabelecer que remanesce em litígio tão somente a
inclusão dos recolhimentos de PIS de 10/1995 a 02/1996, uma vez que, em 18/09/2018, em ato
de revisão de ofício, foi emitido o Despacho Decisório no 1203 - DRF/BHE, retificando o valor
do crédito reconhecido para R$ 6.785.466,27, oportunidade em que fora acolhida a alegação do
sujeito passivo acerca da não inclusão do DARF no valor de R$ 1.376.398,74, período de
apuração 02/1990, recolhido em 05/06/1990, relativo ao CNPJ 02.476.026/0001-36.
Além disso, quanto ao excesso de compensação do débito da competência de
12/2002, realizada no processo n° 10845.000110/2003-44, o próprio sujeito passivo, por
equívoco, havia invertido os valores de débito e crédito na compensação, fato posteriormente por
ele retificado, tendo os valores adequados sido levado a cadastro e ao extrato de compensação,
conforme já havia constado no Despacho Decisório no 1203 - DRF/BHE, de 18/09/2018. Assim,
não teria ocorrido o excedente de compensação, conclusão não contraditada nas razões de
inconformidade e também não devolvida à apreciação por este Conselho.
No que se refere aos recolhimentos de PIS de 10/1995 a 02/1996, não incluídos no
crédito apurado, tendo a me alinhar com as conclusões concebidas pelo colegiado de 1a instância.
Explico.
Primeiro porque não procede a alegação de que o pedido de restituição não deve
conter qualquer limitação temporal aos períodos de apuração de 04/1990 a 10/1995, devendo ser
admitido como um requerimento genérico de recuperação de todo e qualquer pagamento de PIS
efetuado indevidamente com base nos DL n° 2445 e 2449, ambos de 1988, como se sustenta em
voluntário.
Muito pelo contrário, até mesmo com o fim de permitir que se obtenha um
mínimo de certeza e liquidez acerca do crédito vindicado, devem os pedidos apontar expressa e
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000790/00-64

individualmente os pagamentos reputados como indevidamente recolhidos, com a respectiva
consolidação e o demonstrativo de cálculo da restituição, não sendo cabível o pedido “em
branco”, como intenta a Recorrente.
Do mesmo modo, não resiste o argumento de que a expressão
“independentemente de prévio protesto”, contida no caput do artigo 165 do CTN, deva ser
admitida como um duplo comando que, por um lado, consiste em escusa direcionada ao sujeito
passivo, que estaria desobrigado de expressamente requerer um indébito específico, e, por outro,
a obrigação direcionada à Fazenda, para que verifique e apure todo e qualquer indébito em seu
desfavor, ainda que não tenha sido reivindicado.
Diante desse quadro, é evidente que o valor do crédito a ser eventualmente
reconhecido nesses autos é limitado pelos valores efetivamente constantes no pedido de
restituição e, por conseguinte, decididos tanto no Acórdão 2o CC no 204-02.418 e Acórdão CSRF
no 9303-003.004 - 3a Turma, de 04/06/2014, conforme entendeu o colegiado de piso.
Por isso que igualmente também não considero como imediatamente incluídos no
pedido de restituição parte dos recolhimentos de PIS de 10/1995 a 02/1996 só porque os
respectivos comprovantes de pagamento já teriam sido acostados aos autos, uma vez que o
pedido de restituição em si – que efetivamente formaliza o pleito da Recorrente – não
compreendia e consolidava os aludidos pagamentos no demonstrativo do crédito pleiteado.
Concordo, contudo, com a Recorrente quando afirma que a decisão da 3a Turma
da CSRF, quando reconheceu o transcurso do prazo para repetição de indébitos anteriores a
abril/1990, em tese, em nada altera a possibilidade de o contribuir ver reconhecido o direito
creditório relativo aos recolhimentos de PIS de 10/1995 a 02/1996, desde que referidos
pagamentos tenham sido expressamente incluídos no pedido de restituição, o que, todavia, não se
verifica nos autos.
A própria Recorrente afirma que incluiu novos períodos de apuração no pedido de
restituição em 29/11/2017, quando solicitou a juntada de planilhas e documentos comprobatórios
do direito creditório, ao requerer o início do procedimento de homologação dos valores. Para
além de não ter efetuado formal retificação do pedido de restituição - o que, isoladamente, seria
passível de superação, acaso ficasse clara a intenção de incluir aqueles recolhimentos no pedido
– o principal óbice ao reconhecimento do direito creditório reside no fato de ter incluído os
recolhimentos de PIS de 10/1995 a 02/1996 já fora do prazo prescricional para repetição de
indébito.
Apesar de a Recorrente alegar que durante o trâmite da análise do processo
administrativo estaria suspenso o prazo prescricional nos termos do art. 4o do Decreto
20.910/1932, endossado por entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1270439/PR, é evidente que a leitura a ser dada para a referida norma e para o precedente
invocado é a de que há suspensão da prescrição relativa à dívida expressamente incluída no
procedimento administrativo de restituição não concluído, e não de todo ou qualquer pagamento
efetuado pela Recorrente, como se a suspensão operasse efeitos para a tese jurídica como um
todo e não para cada dívida reivindicada.
Em outras palavras, qualquer que seja a norma invocada para alegar a suspensão
do prazo prescricional durante o trâmite processual do presente feito, a mesma só surtirá efeitos
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000790/00-64

para os recolhimentos aqui incluídos, isto é, aqueles referentes aos períodos de 04/1990 até
10/1995.
Assim sendo, na ausência de pedido específico para os períodos em questão
protocolado até 09/06/2005, já que a inclusão dos débitos de 10/1995 a 02/1996 somente ocorreu
em 29/11/2017, aplicável ao caso a prescrição quinquenal prevista no artigo 168 do CTN,
conforme inteligência da Súmula CARF no 91, verbis, de tal modo que já teriam prescrito os
indébitos dos períodos de 10/1995 a 02/1996.
Súmula CARF no 91
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Observe-se que mesmo na absurda e equivocada hipótese de se considerar o prazo
decenal para repetição de indébito – não aplicável ao caso, reitere-se, conforme Súmula CARF no
91 – igualmente os pagamentos em questão teriam sido alcançados pela prescrição quando da
referida inclusão, ocorrida mais de vinte anos após os respectivos fatos geradores.
Desse modo, mesmo sob uma perspectiva de formalismo moderado e de prestígio
à verdade material, ante a clara prescrição demonstrada, restam prejudicados quaisquer
argumentos que se amparem na impossibilidade de constituição ou cobrança de créditos
tributários baseados na MP no 1.212/1995 ou em entendimento desde Conselho – não pacífico,
diga-se – no sentido de prestigiar e se levar em consideração toda e qualquer documentação
complementar apresentada no curso do processo administrativo fiscal.
Por fim, também não têm qualquer relevância para o presente as invocadas
normas da Lei no 9.784/1999, as quais, com maior ou menor densidade, asseguram ao sujeito
passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa, como a apresentação de alegações finais,
produção de provas e interposição de recursos, formular alegações e apresentar documentos,
garantias essas exercidas à plenitude no presente feito ao longo das diversas instâncias as quais
fora submetido.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 2569
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000790/00-64

Fl. 2570
DF CARF MF
Original